Tribunal: STF
Processo: Rcl 60075
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE TROUXE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CPC, ART. 988, §5º, II. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucas Gomes Premoli contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 633.782 – TEMA-RG 532. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Em síntese, sustenta o embargante a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade. Aduz que, em que pese de fato não tenha havido o esgotamento das vias ordinárias, a interposição de recurso extraordinário no caso concreto acarretaria “indesejável perda de tempo”, e que o mérito deveria ser efetivamente enfrentado em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. 



    Alega que a controvérsia na origem diz respeito à ausência de enfrentamento das teses manejadas e que, em casos como este, a Turma Recursal de origem sempre nega seguimento aos recursos extremos, ao fundamento de que suas decisões seriam suficientemente fundamentadas, razão pela qual o RE seria simplesmente inóquo. 



    Requer, por estas razões, o provimento dos embargos, a fim de que seja conhecida e julgada a reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida que, forte na natureza excepcional da via reclamatória, o Código de Processo Civil estabeleceu que a reclamação que tenha por fundamento a má-aplicação de tese vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda o esgotamento das vias ordinárias (CPC, artigo 988, §5º, inciso II). Constou, ademais, da decisão embargada, que este Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento mencionado deve ser compreendido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente